Tribunal: TCU
Processo: 031.163/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13592/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.163/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Antonio de Sousa Brito (XXX.931.903-XX); Jaqueline Kennedy Alves Soares (XXX.243.481-XX); Luana Franca Lucena Werle (XXX.706.193-XX); Maria de Fatima Fernandes (XXX.671.771-XX); Paulo Damasceno Rodrigues Marques (XXX.892.822-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.